Tribunal: STF
Processo: ARE 1483566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 55):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 8.666/1993, ARTIGOS 89 E 92. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÔTESES PREVISTAS EM LEI. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS DE ONZE ANOS. JUÍZO COMPETENTE. APROVEITAMENTO ATOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Descabe falar com proveito em nulidade do feito decorrente do aproveitamento dos atos decisórios não meritórios, praticados por Juiz incompetente, quando houve o declínio de competência, foi ratificado o recebimento da denúncia, não sendo demonstrada a existência de qualquer prejuízo, uma vez que o processo seguiu seus trâmites normais relativos à instrução criminal e prolação de sentença pelo Juiz competente. Precedentes.



    2. Réus que em momento algum do curso do processo alegaram a existência de vício na inicial acusatória, apresentando resposta escrita à acusação e alegações finais sem menção a qualquer deficiência na referida peça. A superveniência da sentença condenatória toma preclusa a alegação.



    3. O crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 ("Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade') reclama o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal. Não se exige a comprovação do efetivo dano patrimonial à administração pública. É suficiente elemento subjetivo consistente na intenção de obter vantagem indevida.



    4. Caso em que ficou demonstrado que os réus tinham ciência da ilegalidade do ato de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, bem assim das sucessivas prorrogações/aditamentos (15) do contrato firmado em 1991, durante um longo período (11 anos), direcionando a execução das obras do município sempre em favor da mesma empresa (A. R. O. Ltda.), sem amparo em parecer jurídico idôneo, emanado de órgão técnico, no sentido da dispensa da realização do certame para a execução do Convênio 002/2002, optando os gestores do município por aditar/prorrogar o contrato existente desde o ano de 1991 até 2002, embora ausentes os requisitos formais e materiais para a dispensa de licitação. A alegação de que a realização de licitação para a execução das obras do convênio seria mais dispendiosa para a municipalidade não restou minimamente provada nos autos.



    5. Redução das penas aplicadas de forma exacerbada.



    6. Recurso parcialmente provido.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente José Maria Ferreira foi condenado à pena de 15 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes licitatórios previstos nos arts. 89 e 92, ambos da Lei 8.666/1992 (Doc. 36).



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 12):



    I — DOS FATOS TÍPICOS 



    Os denunciados dispensaram e inexigiram licitação fora das hipóteses previstas em lei, deixando, ainda, de observar as formalidades pertinentes à dispensa e à inexigibilidade. 



    Como se não ' bastasse, os denunciados admitiram, possibilitaram e deram causa a prorrogação_ contratual, em favor do adjudicatário de precedente licitação, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação e no respectivo instrumento contratual.



    De fato, conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União, o denunciado FRANCISCO CARLOS CHICO FERRAMENTA DELFINO praticou tais condutas em seu segundo mandato de prefeito, entre 2001 e 2004, na execução do Convênio n° 002/2002, firmado entre o Município de Ipatinga e a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, tendo como objeto a realização de obras de drenagem e pavimentação, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado e rubricado, no valor de R$ . 10,000,000,00 (der milhões de reais) (conforme termo de convênio — fls. 81/931).



    Concorreu com com aquele o denunciado JOSÉ MARIA FERREIRA, então Secretário Municipal, de Obras Públicas, que subscreveu termos de aditamentos contratuais irregulares, que foram utilizados para a transferência de recursos públicos 'à empresa A.R.G. LTDA., não sem, antes autorizar o empenho e pagamento das respectivas despesas. 



    Em 2003, o Tribunal de Contas da União iniciou processo' de fiscalização a partir de solicitação da Comissão de Fiscalização s e Controle da Câmara dos Deputados, visando à obtenção de informações sobre a execução da obra de construção e recuperação de infraestrutura hídrica em Ipatinga, com recursos oriundos de emenda da bancada parlamentar de Minas Gerais ao Orçamento Gerai da União para 2002, no valor de R$ 10.000.000,00 (fi. 73). O TCU determinou, então, a realização de diligência ao Ministério da _ Integração- Nacional- solicitando - cópia da prestação de contas, e a realização de inspeção no Município, objetivando/verificar a execução das obras objeto do convênio. 



    […]



    Em função das graves irregularidades descritas, o TCU, após oportunizar a defesa do ex-prefeito, julgou irregulares as contas,. condenando-o ao recolhimento do débito e aplicando-lhe multa fixada em R$ - 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) — Acórdão n° 1967/2006 — TCU — Plenário […].



    […]



    Os denunciados FRANCISCO CARLOS CHICO FERRAMENTA DELFINO, então Prefeito, e JOSÉ MARIA FERREIRA, então Secretário Municipal de Obras Públicas, não realizaram, pois, licitação para a contrafação de empresa para a execução do objeto do convênio, nem promoveram procedimento de dispensa ou inexigibilidade para a contratação da empresa A.R.G. LTDA. 



    […]



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 11 anos e 8 meses de detenção. (Doc. 55).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram parcialmente acolhidos, “para reduzir a fração aplicada em virtude da continuidade delitiva em cada um dos crimes praticados pelos embargantes, de 2/3 (dois terços) para 1/5 (um quinto)”. Assim, a sanção penal foi estabelecida em 8 anos, 4 meses e 22 dias de detenção. (Doc. 65).



     Novos Embargos de Declaração foram opostos contra esse julgado, mas foram rejeitados pela Corte regional, que, de ofício, reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do recorrente em relação a uma das condutas, com fulcro no art. 109, IV e 110, caput e § 1°, do Código Penal. Com isso, a pena foi novamente reduzida e fixada em 8 anos e 2 meses de detenção (Doc. 75).



    Ainda inconformado, o recorrente José Maria Ferreira interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega a existência de ofensa ao art. 5º, XXXIX e LV, da CF/1988. (Doc. 82).



    Nas razões recursais, aponta a defesa que, “a narrativa acusatória envolve a execução de um ÚNICO contrato, prorrogado por algumas vezes. A conduta relativa à dispensa irregular de licitação está prescrita, logo resta unicamente o aditamento contratual irregular (art. 92 11 ), em continuidade delitiva. Apesar disso, o TRF1 ratifica a dupla condenação.”



    Sustenta, ainda, que “Apesar disso, o TRF1 ratifica a dupla condenação do Recorrente em face do cometimento de uma única conduta reiterada. O Tribunal afirma não estarem prescritos somente o 14° e 15° aditamentos contratuais irregulares (conduta expressamente prevista no art. 92), mas, ao final, condena o Recorrente duplamente, e em continuidade delitiva, por cada aditivo contratual.”



    Enfatiza que “a dupla condenação por um único fato, ainda que reiterado, macula o princípio da legalidade na medida em que a obrigatoriedade de uma única pena previamente estabelecida e mensurada não comporta a aplicação de uma outra reprimenda, justamente em razão da nova pena não ter sido previamente sancionada.” 



    Destaca a existência de ilegalidade na individualização da pena, ao argumento de que “o Ministério Público Federal narra e requer a aplicação da continuidade delitiva somente para o delito previsto no art. 92 da Lei n. 8.666/93.” 



    Por fim, aponta que “a mesma circunstância, qual seja, o lapso temporal, também foi utilizada para elevar a pena na terceira fase da dosimetria. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de utilização da mesma circunstância para incrementar a pena em duas fases distintas da dosimetria.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] conquanto o recorrente destine um capítulo em seu recurso com o escopo de demonstrar a repercussão geral exigida pela Constituição, a rigor, não houve sequer esforço para o cumprimento de mencionado requisito, pois o recorrente se restringiu a transcrever considerações genéricas”; (b) “[...] a análise da violação invocada pelo recorrente, depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta lá :Constituição Federal”; e (c) “para a análise de supostas ofensas alegadas, seria necessário o revolvimento do arcabouço probatório dos autos, que encontra óbice na súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (Doc. 94)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 108)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 82): 



    […]



    No caso em questão, é clara a repercussão geral da matéria em debate, visto que se discute a aplicação de determinações constitucionais afetas a todo o Processo Penal. 



    Indubitavelmente, a discussão a respeito da violação ao Princípio do ne bis in idem - adotado pela República a partir da ratificação de tratados internacionais -, e da legalidade, por meio da dupla condenação em face de uma única conduta, culminando na imposição de pena sem previsão legal, não é tema restrito a este caso concreto. Pelo contrário, a relevância desta temática é evidente, haja vista que, não raro, os critérios de imputação penal são desrespeitados. 



    No mesmo sentido, o debate acerca da contrariedade ao Principio da Ampla Defesa e do Contraditório, em consequência da aplicação de causa de aumento de pena não prevista na denúncia, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa. Ao contrário, a relevância desta temática, em especial ao exercício da defesa técnica, é matéria que abrange o exercício da advocacia de forma ampla. 



    Além disso, está delimitada a repercussão geral do tema que envolve a individualização da pena, não se trata unicamente da discussão da reprimenda no caso concreto, mas sim de parâmetros utilizados pelo Judiciário para justificar o incremento da pena com fundamento na mesma circunstância, tanto na primeira fase com a pena-base, quanto na terceira fase com as causas de aumento de pena. 



    Assim, cumpridos todos os requisitos legalmente previstos, o presente Recurso Extraordinário é plenamente cabível. Não há, assim, razão fundamentada que leve à negativa de seguimento pela ausência de requisitos essenciais. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, XXXIX e LV, da Constituição Federal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes licitatórios previstos nos arts. 89 e 92, ambos da Lei 8.666/1992, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 55):



    O crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 ("Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade") reclama o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal. Não se exige a comprovação do efetivo dano patrimonial à administração pública. É suficiente elemento subjetivo consistente na intenção de obter vantagem indevida. 



    No caso, ficou comprovado que os réus tinham ciência da ilegalidade do ato de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, bem assim das sucessivas prorrogações/aditamentos (15) do contrato firmado em 1991, durante um longo período (11 anos), direcionando a execução das obras do município sempre em favor da mesma empresa (A. R. G. Ltda.), sem amparo em parecer jurídico idôneo, emanado de órgão técnico, no sentido da dispensa da realização do certame para a execução do Convênio 002/2002, optando os gestores do município por aditar/prorrogar o contrato existente desde o ano de 1991 até 2002, embora ausentes os requisitos formais e materiais para a dispensa de licitação. 



    A alegação de que a realização de licitação para a execução das obras do convênio seria mais dispendiosa para a municipalidade não restou minimamente provada nos autos. 



    De acrescentar que a Lei n. 8.666/93 visa ao afastamento do apadrinhamento, bem assim a imposição de tratamento igualitário relativamente àqueles que se disponham a contratar com a Administração. A concorrência/licitação constitui princípio norteador da Administração Pública, consoante estabelece o art. 37, XXI da Constituição Federal. Com efeito, o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pela Constituição Federal, quais sejam, a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    Na espécie, o Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas Especial oriunda da conversão do procedimento de fiscalização, julgou irregulares as contas apresentadas e destacou inúmeras e graves irregularidades (fls. 18/28), conforme reproduzido na sentença recorrida acima transcrita, na execução do convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional, em que o município recebeu R$ 10.000.000,00, sendo que os réus não produziram provas cabais em sentido contrário. 



    Os peritos criminais que firmaram o Laudo de Perícia Criminal Federal n. 0616/2013-SETEC/SR/MG (Contábil-Financeiro) atestaram a existência de diversas irregularidades nas prorrogações/aditamentos do contrato referente à Concorrência n. 121/1991, realizada em 30/7/1991 (fls. 805/814), conforme destacou o Magistrado singular. Do mesmo modo, as razões invocadas pelos apelantes não são aptas a infirmar as conclusões dos peritos. 



    Diante disso, sendo flagrante a ilegalidade da dispensa de licitação, bem assim os sucessivos aditamentos e prorrogações do contrato firmado em razão da concorrência realizada em 1991 até 2002, mostra-se configurada a intenção específica de lesar o erário, mormente quando outros elementos probatórios apontam nessa direção. 



    Nesse contexto fático-probatário, a manutenção da condenação dos réus pelo cometimento dos crimes capitulados nos art. 89 e 92 da Lei n. 8.666/1993 é medida que se impõe. 



    Acerca da impropriedade na individualização da pena, a Corte regional rechaçou a tese defensiva nos termos seguintes (Doc. 75):



    As duas defesas sustentam a tese de contradição no acórdão. No ponto de vista de ambas, para a finalidade de aplicação do quantum decorrente da continuidade delitiva, esta relatoria considerou a existência de 03 (três) fatos criminosos, sendo que o referente ao ocorrido no dia 18/03/02 - 13° aditamento — estaria prescrito. 



    Eis o excerto do voto, no particular: 



    (..) No presente caso, a conduta praticada em 18/03/02 só foi alcançada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva em virtude da reforma da sentença por esta Terceira Turma, que reduziu as penas-base a patamar prescricional de 08 (oito) anos. 



    Assim, se ao tempo da prolação da sentença não havia que se falar em prescrição da pretensão punitiva, é mister reconhecer, no presente momento, que somente a acima mencionada está prescrita. O 14° aditamento, datado de 29/08/02, e o 15° e último, de 20/12/02, ambos assinados pelos embargantes, prorrogando a vigência do Contrato 087/91 (fls. 212/213 e 225/226) — com dispensa de licitação novamente de maneira irregular-, não estão acobertados pelo beneficio. 



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte [STJ] é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações (AgRg no AREsp 1381466/SP; rel. Ministro Nefi Cordeiro; Sexta Turma; unânime; DJe de 12/09/19). 



    In casu são 03 (três) as condutas praticadas em continuidade delitiva, e não duas, pois se deve observar a situação à época da sentença, cuja modificação no sentido de aplicar a fração mínima fica proibida neste estágio processual em razão da inexistência de prescrição àquela época. (...) 



    Como se observa, não houve a contradição apontada. O acórdão examinou a questão à luz da sentença. 



    Da leitura acima, conclui-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Não bastasse, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.666/1993 e Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184 DA RG. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    2. O STF entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184).



    3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1335463 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/12/2021)



    No mesmo sentido: ARE 1335463 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/12/2021; RE 696533 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente